Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735526-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 57110143. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para manifestação de mérito. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2024 18:45:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator